Tribunal: TJDFT
Processo: 0733029-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 100, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DO TITULAR. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. REJEITADA COM FUNDAMENTO NO ART. 395, II DO CPP. ACOLHIDA PRELIMINAR EM MAIOR EXTENSÃO.
1. O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade pertence ao Ministério Público, a teor do art. 100, § 1o, do Código Penal, somente podendo ser transferida ao particular na hipótese de comprovada inércia do órgão ministerial.
2. As condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de ordem pública, apreciáveis a qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.
3. Em face da ilegitimidade da parte para a propositura da persecução penal, não foram reunidas as condições necessárias ao exercício da tutela jurisdicional penal, devendo a representação criminal ser rejeitada, a teor do art. 395, II do CPP.
4. Acolhida a preliminar da Procuradoria de Justiça para modificar o fundamento da rejeição da representação criminal do querelante. Análise do mérito prejudicada.